Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709835-25.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELANTE - ADESIVO: ROSANA FREITAS VON BORRIES APELADO: ROSANA FREITAS VON BORRIES, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente ROSANA FREITAS VON BORRIES para se manifestar, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de inadmissibilidade do recurso adesivo, por ausência de interesse recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 75330153. Publique-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora